Tribunal: TJES
Processo: 5000544-52.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-52.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SILVA GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000544-52.2023.8.08.9101

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado: CARLOS ROBERTO SILVA GOMES

VOTOS

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009). ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE, NO JUÍZO
A QUO
, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENSAL NA ALÍQUOTA DE 9,5%, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS E RECONHECEU A IMUNIDADE SOBRE A PARCELA DO BENEFÍCIO QUE NÃO EXCEDER AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Verifica-se nos autos de origem (nº
5000297-09.2023.8.08.0036
) que a parte autora visa o reconhecimento do direito adquirido de se valer do disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal, e que o instituto de previdência volte a aplicar a alíquota anterior de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo observar a regra que vinha sendo adotada até a edição da LCE nº 943/2020. Ou seja, pretendeu, liminarmente, a imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

Nesses mencionados termos, foi deferida a medida liminar pelo Juízo
a quo
em favor da parte autora.

Todavia, após a análise dos argumentos do Agravante, denota-se que não há probabilidade do direito que justifique o deferimento da tutela antecipada.

A antecipação de tutela constitui a concreção de atos de efetiva satisfação do direito das partes. E, para alcançar a medida, a parte terá, obrigatoriamente, que produzir prova inequívoca, ou seja, apresentar prova preexistente, de forma a tornar o fato alegado claro, evidente e portador de grau de convencimento de forma justificadora de sua pretensão.

Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, resta ausente o
fumus boni iuris
, considerando que a natureza da demanda requer uma análise mais aprofundada do tema.

Somado a isto, em consulta aos precedentes do E. TJES e desta turma recursal, depreende-se que falece, em primeira análise, a probabilidade de êxito da demanda. Isto porque, não obstante o teor da tese de repercussão geral nº 1177, do E. STF, está preservada a vigência e eficácia da norma local que ampara as contribuições vergastadas pela exordial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
”.

Na mesma linha, é o precedente da 2ª Turma do Colegiado Recursal nos autos do RI 5020133-72.2021.8.08.0024, conforme mencionado na decisão liminar, nestes autos.

Sendo assim, ausente a plausibilidade do direito aventado pelo agravado,
conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, denegando a tutela de urgência
. Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)